Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713890-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM DIEGO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei n° 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006 (Tema no 1.139, REsp n° 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Constatado que os réus são tecnicamente primários e, à míngua de elementos concretos que comprovem dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. Sem defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, requerendo a absolvição, ao argumento de que a quantidade de entorpecente encontrada com o insurgente é mínima. Defende a aplicação dos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, bem como aponta violação à Súmula Vinculante 59. Pleiteia, ainda, que seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1484571 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-07-2024 PUBLIC 24-07-2024). No que se refere à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Outrossim, se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020, e a decisão monocrática proferida no ARE 1479501, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/4/2024. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (ARE 1489464 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015